Tribunal: TJES
Processo: 5014018-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014018-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: BRUNA PINHEIRO BORTOLINE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ABEMACICLIBE. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. REGISTRO NA ANVISA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória condenou a operadora a fornecer os medicamentos Goserelina, Letrozol, Abemaciclibe e Ácido Zoledrônico, além de indenizar a autora em R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o plano de saúde pode recusar o fornecimento de medicamentos oncológicos sob alegação de ausência no rol da ANS; (ii) se a recusa injustificada caracteriza dano moral indenizável; (iii) se os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98, assegurando a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que possuam registro na ANVISA e respaldo em evidências científicas ou recomendações técnicas.

Os medicamentos pleiteados, especialmente o Abemaciclibe, possuem registro na ANVISA e indicação expressa para tratamento de câncer de mama metastático ou avançado, atendendo aos requisitos legais.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa ao fornecimento de medicamentos antineoplásicos, ainda que em uso off label, é abusiva, sendo irrelevante a natureza taxativa do rol da ANS.

A negativa de cobertura em contexto de doença grave e tratamento essencial viola direitos da personalidade, causando angústia e sofrimento que superam mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado para compensação atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se aos precedentes do TJES em hipóteses semelhantes.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, corrigindo-se de ofício a sentença nesse ponto, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com fixação de ofício dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

As operadoras de plano de saúde são obrigadas a fornecer medicamentos antineoplásicos registrados na ANVISA, ainda que não constem do rol da ANS ou sejam prescritos em uso off label.

A recusa abusiva de custeio de medicamento oncológico essencial caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo mantida a fixação em R$5.000,00 no caso concreto.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, podendo ser ajustados de ofício pelo tribunal, sem configurar
reformatio in pejus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014018-64.2023.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
A
:
BRUNA PINHEIRO BORTOLINE

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença de Id 13913374, por meio da qual o juízo da 4º Vara Cível de Vitória, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por
BRUNA PINHEIRO BORTOLINE
, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida, ora apelante, a) ao fornecimento dos medicamentos Goserelina 3,6mg, Letrozol 2,5mg, Abemaciclibe 150mg e Ácido Zoledrônico

e b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais de Id 13913376, a apelante sustenta, em síntese, que:
I
)
agiu de modo regular, de acordo com as normas da ANS;
II
)
as cláusulas limitativas de cobertura são válidas, não sendo abusivas;
III
)
é indevida a obrigação de custeio de medicamento fora das Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS;
I
V)
não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que, caso mantida, deverá ser reduzida.

Contrarrazões de Id 13913381 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Em sua exordial, narra a autora, ora apelada, ser beneficiária de plano de saúde mantido pela requerida e, no ano de 2022, foi diagnosticada com
“câncer de mama (CID C50.9) bilateral (T3N1M0), (T2N0M0) grau histológico 3, RE+ RP+ HER2-negativo (score 1+)
” (Id’s 13911876, 13911877, 13911878, 13911879).

Iniciou então tratamento quimioterápico, com posterior intervenção cirúrgica e, por fim, tratamento com radioterapia, tendo sido então prescrito pelo médico oncologista que a acompanha, Dr. Marcelo Rocha de Souza Cruz (CRM-SP 100.479) a utilização dos medicamentos Goserelina 3,6mg, Letrozol 2,5mg, Abemaciclibe 150mg e Ácido Zoledrônico (Id 13911880), os quais a apelada entende devam ser custeados pelo plano de saúde.

Pois bem. Na hipótese dos autos, o quadro de saúde da autora e a indicação dos medicamentos constituem fatos incontroversos, uma vez que, além de demonstrados pela documentação acostada, não são impugnados pela apelante em seu recurso, que se limita a sustentar a ausência de obrigatoriedade do fornecimento dos fármacos.

Nesse sentido, no que concerne à taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, de fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP, firmou o entendimento de que o Rol da ANS é, em regra, taxativo. Todavia, a questão evoluiu significativamente com a superveniência da Lei nº14.454/2022, que alterou a Lei nº9.656/98 para estabelecer critérios que permitem a cobertura de tratamentos não incluídos na lista da agência reguladora, nos seguintes termos:

[Lei nº9.656/98, com redação dada pela Lei nº14.454/2022]

Art.10, §13 - Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso em apreço, verifica-se que todos os fármacos possuem o devido registro na ANVISA e são indicados para o tratamento de neoplasia maligna ou de seus efeitos relacionados, como bem pontuado em sentença.

Nesse sentido, importa ressaltar de modo especial que a bula do medicamento Abemaciclibe, ponto principal da irresignação recursal, consigna expressamente que o fármaco em questão
“
é indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo e receptor do fator de crescimento epidérmico 2 negativo”.
1

Outrossim, faz-se imperioso observar também o entendimento pacífico do próprio c. Superior Tribunal de Justiça acerca da irrelevância da discussão sobre a taxatividade da lista
na hipótese de medicamentos oncológicos
, ainda que em uso
off label
, uma vez que esses são de fornecimento obrigatório pelo plano de saúde.

Nesse preciso sentido se manifestou reiteradamente o c. STJ,
mesmo após o julgamento que fixou a taxatividade do rol da ANS:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANOS DE SAÚDE.

TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO.
USO OFF LABEL.
RECUSA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de

custear medicamento

com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de

fármaco off label

ou de

caráter experimental.

3. Havendo a indevida recusa ao fornecimento de tratamento pela operadora de saúde e reconhecendo a corte de origem ser inegável a dor e o sofrimento experimentados pelo beneficiário de plano, é cabível a condenação a indenização por danos morais.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp 2038460/RN. 2022/0360346-9. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: João Otávio de Noronha.
Data do Julgamento: 08/04/24.
Data de Publicação: 11/04/24). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. P
LANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENO ANTINEOPLÁSICO.
USO OFF-LABEL.
TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA.
PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer.

2. A Segunda Seção desta Corte Superior, quando do julgamento dos EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, embora tenha firmado entendimento no sentido de que o rol da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo,
ressalvou expressamente, o fornecimento dos medicamentos relacionados ao tratamento de câncer.

3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado" (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).
4. Na hipótese, a revisão da conclusão adotada pelo Tribunal originário - acerca da comprovação científica e aprovação do medicamento pela ANVISA desde a data de 16/12/2019 - esbarra na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 2462893/MT. 2023/0291294-6. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Marco Aurélio Bellizze.
Data de Julgamento: 15/04/24.
Data de Publicação: 17/04/24). (grifo nosso)

Do mesmo modo já se pronunciou este e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO.
OFF LABEL
. ILEGALIDADE.
DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Já definiu o STJ que as operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, sendo abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (
off label
), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.

II - Danos material e moral configurados.

III - Apelo conhecido e não provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0006702-90.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Julgamento: 07/05/24). (grifo nosso)

Não subsiste, portanto, qualquer justificativa para eventual negativa de fornecimento dos medicamentos para tratamento oncológico da apelada.

Superado tal ponto, com relação à condenação indenizatória, tem-se que a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Nesse sentido, inegável que, no caso sob análise, a recusa indevida em autorizar tratamento médico essencial a paciente diagnosticado com neoplasia maligna transcende, em muito, o mero dissabor ou o simples inadimplemento contratual.

Diversamente do que tenta fazer crer a apelante, não há que se falar que um paciente, já fragilizado por um diagnóstico de câncer – doença que, por si só, gera angústia, temor e incerteza –, não sofra um abalo psicológico profundo ao se ver desamparado pela operadora com a qual mantinha um contrato justamente para os momentos de maior vulnerabilidade. A negativa de cobertura representa a quebra da legítima expectativa de assistência, impondo ao segurado um verdadeiro calvário burocrático e emocional em um momento em que todas as suas energias deveriam estar voltadas à sua recuperação.

A conduta da apelante agrava o sofrimento psíquico da consumidora, protela o início de um tratamento urgente e indispensável e a submete a um estado de ansiedade e aflição que viola frontalmente seus direitos da personalidade. A paz de espírito, a segurança e a tranquilidade do paciente são brutalmente atingidas, configurando ofensa que ultrapassa a esfera patrimonial e justifica plenamente a compensação pecuniária.

A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como se encontra em consonância com os precedentes deste e. TJ/ES em hipóteses assemelhadas:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, “
As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS”
, motivo pelo qual “
É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado”
(AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

2. O apelado é idoso e comprovou ser portador de várias comorbidades, como H.A.S (Hipertensão Arterial Sistêmica), I.R.C (Insuficiência Renal Crônica) não dialítica, Diabetes e ICC, estando em tratamento de um câncer, em que o médico oncologista assistente prescreveu o uso concomitante de Nivolumabe e Ipilimumabe, ressaltando que o paciente não tem como receber inibidores de tirosino-kinase, devido às comorbidades. Condenação ao fornecimento do medicamento mantida.

3. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença para indenização por danos morais não se revela desproporcional ou desarrazoado, sendo suficiente para compensar o apelado e exercer efeito pedagógico à apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5002631-52.2023.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Janete Vargas Simões. Data de Julgamento: 08/10/24). (grifo nosso)

Por fim, verifica-se que a sentença recorrida arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, muito embora existente condenação, deixando de observar, assim, a ordem legal de preferência estabelecida no art.85, §2º, do CPC.

Nada obstante, considerando que a
“jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23/08/22. DJe: 09/09/22), deve ser corrigida a base de cálculo aplicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, reformo parcialmente a sentença recorrida apenas para fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais, já levando em consideração a majoração recursal (art.85, §11, CPC) em razão do desprovimento do apelo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

1
https://www.4bio.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Verzenios.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.